Tribunal: STF
Processo: HC 191555
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 585.674/BA - eDOC 9):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. TRÂMITE REGULAR. RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 4/4/2019; a denúncia foi recebida em 9/5/2019; citado por carta precatória para apresentar defesa prévia, não o fez e o Magistrado de primeiro grau nomeou defensor dativo em 22/10/2019, sendo apresentada a defesa escrita do paciente no dia 13/12/2019. Designada a audiência de instrução e julgamento, esta não se realizou em razão da suspensão do expediente. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, consubstanciada pelas circunstâncias do crime o réu foi flagrado transportando 12 trouxinhas de maconha, 11 pinos de cocaína e uma pistola de ar comprimido, após tentar esquivar-se da guarnição policial, além de ter sido encontrado fortes indícios de associar-se a integrantes da facção criminosa "Bonde do Maluco", especificamente com o suposto líder da organização no Município de Lençóis/BA , o que demonstra risco ao meio social e justificam a manutenção da custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020). In casu, o agravante não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ. Ademais, a prática do crime em questão tráfico de drogas envolvendo a gravidade concreta acima destacada, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.
    Busca-se o relaxamento da prisão preventiva, ante o excesso de prazo na formação da culpa e a ausência dos requisitos legais para a sua manutenção.
    Em 22.09.2020, indeferi a liminar e solicitei senha de acesso aos autos e informações ao Juízo da Vara Única de Crime, Júri, Execuções Penais da Comarca de Andaraí/BA. 
    Em 25.09.2020, a autoridade coatora prestou informações, mas não encaminhou a senha solicitada (eDOC 14).
    Em 06.10.2020, determinei a reiteração do ofício ao Juízo (eDOC 15).
    A defesa informou que a ação penal 0000284-02.2019.0010 tramita em meio físico e, por essa razão, não há como fornecer senha de acesso aos autos (eDOC 17).
    A Secretaria Judiciária certificou que, até o dia 27.10.2020, a solicitação não foi atendida (eDOC 20).
    Os autos estão suficientemente instruídos.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso concreto, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    Na espécie, entendo que resta evidenciado retardamento injustificado na tramitação da ação criminal.
    A autoridade coatora apontou a sequência de atos praticados no curso da referida ação e justificou o retardo processual nos seguintes termos (eDOC 14):
    Em 04/04/2019 o paciente foi preso em flagrante e na mesma data foi decretada a sua prisão preventiva. 
    Recebida a denúncia pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei de Tóxicos em 09/05/19, foi determinada a notificação do acusado e enviada Carta Precatória à Comarca de Seabra, uma vez que o mesmo se encontrava preso na referida Comarca.
    Em 17/05/2019 foi devolvida a Carta Precatória com a informação que o paciente havia sido transferido para a comarca de Salvador. 
    Em 01/08/2019 foi enviada CP para a Comarca de Salvador - Ba, com a finalidade de notificar o paciente e esta foi devolvida em 26/08/2019, devidamente cumprida. 
    Citado pessoalmente o paciente não apresentou resposta à acusação, o que ensejou a nomeação de defensor dativo para apresentar a manifestação pendente. 
    Apresentada a defesa prévia do acusado em 13/12/19, este Juízo designou audiência de instrução para o dia 18/03/2020. 
    Instalada a pandemia no mês de março não houve como realizar a audiência de instrução em razão da suspensão do expediente. Também ficou inviabilizada a realização do ato por videoconferência porque não há informação sobre endereço eletrônico para intimação das testemunhas arroladas na denúncia.
    Como se vê, o paciente está preso preventivamente desde 04.04.2019. Apesar de a audiência de instrução ter sido desmarcada em razão da pandemia, o Juízo não indicou a previsão do seu reagendamento. Apenas informou que a ausência de endereço eletrônico das testemunhas da acusação impede a realização do ato por videoconferência.
    Nesse contexto, chama a atenção o fato de que o último ato processual tenha efetivamente ocorrido em dezembro de 2019. Não bastasse, transcorridos mais de sete meses do cancelamento da audiência prevista para 18.03.2020, não se tem notícias acerca das diligências empreendidas pelo Juízo ou pelo órgão acusatório para sanar a ilegalidade, sendo inadmissível que se mantenham inertes diante do estado prisional do paciente.
    A prisão cautelar perdura há mais de um ano e meio, tempo que se revela excessivo, especialmente considerando a falta de qualquer elemento que denote complexidade à causa.
    Com efeito, a ação penal imputa a apenas um acusado os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, relativos ao flagrante ocorrido em 04.04.2019. As únicas testemunhas arroladas pelo Parquet são os policiais militares que encontraram o paciente em posse de 29g de maconha, 10g de cocaína, uma pistola de ar comprimido e um aparelho celular.
    Corroborando esse entendimento, transcrevo excerto do parecer do Ministério Público Federal, que opinou pela concessão do habeas corpus impetrado em favor do paciente no âmbito do STJ (eDOC 5, p. 2/3):
    (...)
    O paciente foi preso em flagrante em 04/04/2019 pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para esse fim e, nessa condição, permanece até hoje, sem que se tenha sequer iniciado a instrução criminal. A prisão já perdura, portanto, por quase 1 ano e 3 meses. (…)
    Nota-se que não houve nenhum ato processual praticado, desde a data da audiência que foi suspensa em 13/12/2019, mesmo se tratando de processo com réu preso. 
    Certo é que, já decorrido quase um ano e três meses de prisão, não se tem sequer perspectiva de quando a instrução criminal se iniciará. 
    Evidente, pois, o excesso de prazo na prisão provisória do paciente, sem que se tenha iniciado o sumário de culpa, porquanto, repita-se, está encarcerado por tempo superior aos limites da razoabilidade. Já decidiu essa Corte Superior que a defluência de quase 2 anos entre a efetivação da prisão preventiva (30/05/2018) e a possível prolação de sentença é tempo suficiente para caracterizar o excesso de prazo (RHC 87.452/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018).
    Vale destacar que, diante da falta de notícia de quando o processo será julgado, a manutenção da segregação cautelar do paciente caracterizaria verdadeira antecipação de pena, com desnaturação de seu caráter cautelar, devendo, portanto, ser relaxada. 
    (...)
    Desse modo, concluo que a autoridade coatora não apresentou razões a justificar o alongar da marcha processual, que, permanecendo nesse passo, estender-se-á ainda por considerável marco temporal. Nessa perspectiva, depreende-se que o caminhar processual é demasiado. Resta, portanto, caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, sem perspectiva de cessação da coação ilegal. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura de Guilherme Santos Sena, salvo se preso por outro motivo.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara Única de Crime, Júri, Execuções Penais da Comarca de Andaraí/BA. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente